Tribunal: TJDFT
Processo: 0735438-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735438-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA MENDES AMARANTE D E S P A C H O Verifica-se a superveniência de fato o qual, em tese, acarreta a perda do objeto e do interesse recursal. Conforme se observa do processo de referência, foram proferidas decisões determinando a suspensão do feito principal. Especificamente, atendendo ao pedido do agravante, o processo foi suspenso ad cautelam, a fim de aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 (ID 248786600 e 252079133). Considerando ser a suspensão do processo principal apta a atender, superar ou tornar inócua a pretensão deduzida no presente agravo, mostra-se imprescindível a manifestação do agravante. Dessa forma, intime-se o agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2025 17:58:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador